Tribunal: STJ
Processo: 0715204-17.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023099 - DF (2025/0312140-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
AGRAVADO
: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: VITOR DIAS SILVA - DF025138
VITOR DIAS SILVA - RS032326
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME ESPECIAL
DE
APURAÇÃO.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
DE
ORIGEM
ANIMAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, concretamente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre na origem, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
2. Para impugnar a aplicação da
no caso em tela,
Súmula n. 280/STF
caberia à Agravante proceder ao cotejo entre o acórdão e suas razões de apelo
nobre, por meio da indicação ou da colação dos respectivos excertos, a fim de
demonstrar, concretamente, que o exame de sua pretensão não demandaria a
análise da legislação estadual mencionada na origem.
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51723583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 731cd8e2-92ae-4a6d-b9dc-8a2571dce2d0

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 731cd8e2-92ae-4a6d-b9dc-8a2571dce2d0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023099 - DF (2025/0312140-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
AGRAVADO
: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: VITOR DIAS SILVA - DF025138
VITOR DIAS SILVA - RS032326
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME ESPECIAL
DE APURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, concretamente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre na origem, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
2. Para impugnar a aplicação da Súmula n. 280/STF no caso em tela,
caberia à Agravante proceder ao cotejo entre o acórdão e suas razões de apelo
nobre, por meio da indicação ou da colação dos respectivos excertos, a fim de
demonstrar, concretamente, que o exame de sua pretensão não demandaria a
análise da legislação estadual mencionada na origem.
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no Processo n. 0715204-
17.2023.8.07.0018.
Eis a ementa do acórdão recorrido (fl. 988):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO
TRIBUTÁRIA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DISPENSA DO RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECISÃO DO TARF/DF. ENQUADRAMENTO NO REGIME
Documento eletrônico VDA51437033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:36
Código de Controle do Documento: 08e70369-74cd-4d05-a02f-3fdb567bfc1e

ESPECIAL. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
CESSAÇÃO DO REGIME. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É legítima a antecipação da cobrança de ICMS do destinatário de
mercadoria interestadual, feita pelo Distrito Federal, com base na Lei Distrital n.
1.254/96. Conformidade com o Tema 456/STF.
2. O Distrito Federal estabeleceu regime especial de apuração do ICMS a
determinados contribuintes, hipótese em que ocorre a dispensa do pagamento do
imposto na modalidade antecipada, conforme se vê nos arts. 320, § 10, 320-D e 320-
E do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF).
3. O Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito
Federal – TARF/DF decidiu pela cassação do regime especial, concedido em favor
da parte autora, com relação às operações de carne bovina e suína, a partir da data
de
, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos nos arts.
27/11/2014
320-D c/c 320-E do Decreto 18.955/1997 e art. 1.o da Portaria SEF n.o 225/2006
(Acórdão n. 121/2016).
4. Analisada a legislação tributária, assim como a decisão proferida pelo
TARF/DF, conclui-se que, não obstante o descumprimento das condições
estabelecidas no Decreto e na Portaria, tendo havido o enquadramento da parte
autora no regime especial, a forma de apuração do tributo deve ser aquela descrita
no art. 320-D, e não a do regime normal.
5. Verificada a desobediência aos requisitos necessários para a adesão ou
continuidade do regime especial, deve haver a cessação da vigência do regime, nos
moldes do inciso VI do artigo 320-E.
6. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, que deve nortear a
atuação da Administração Pública e que ganha especial relevo no âmbito tributário,
não devem retroagir os efeitos da decisão que promoveu o desenquadramento da
pessoa jurídica contribuinte no regime especial por inobservância das condições
trazidas na norma de regência.
7. Assim, a despeito da aquisição de mercadoria de origem bovina/suína
fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE,
não deve subsistir o auto de infração, uma vez que a parte autora estava dispensada
do “ICMS antecipado” pelo enquadramento no regime especial.
8. Deve ser declarada a nulidade do auto de infração descrito na inicial,
lavrado antes de
, assim como a inexigibilidade do crédito tributário dele
27/11/2014
decorrente.
9. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (fls.
1029-1036).
No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a
, da Constituição Federal, a recorrente aponta, preliminarmente, violação dos arts. 489, §
1.o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois a Corte
local não teria sanado os vícios apontados nos embargos declaratórios lá opostos.
No mérito, alega haver ofensa aos arts. 26 da Lei Complementar n. 77/1996 e
n. 111 do
. Afirma que, "ainda que o contribuinte seja
Código Tributário Nacional
cadastrado como beneficiário do regime especial, o ICMS pode ser lançado pelo regime
Documento eletrônico VDA51437033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:36
Código de Controle do Documento: 08e70369-74cd-4d05-a02f-3fdb567bfc1e

normal, independentemente da sua exclusão, quando constatada a operação que não se
enquadra nas hipóteses previstas em lei" (fl. 1070).
Aduz que, "no caso dos autos, houve a cassação do regime especial do
Recorrido em razão da prática reiterada de fraudes fiscais, o que importa dizer que,
mesmo em relação às operações que, em tese, se enquadram no regime especial, deveria
ser recolhido o ICMS, apurado pelo regime normal" (
) e que o momento da
ibidem
cassação do regime especial "é irrelevante no caso dos autos, porquanto a operação
realizada não atende a legislação correspondente (art. 320-D do RICMS)" (
).
ibidem
No mais, argumenta que a Corte de origem teria "dado interpretação
ampliativa, à legislação distrital, para conceder o regime especial de apuração do ICMS
fora das hipóteses legalmente previstas" (fl. 1073).
A Recorrida apresentou contrarrazões às fls. 1085-1109.
O apelo nobre foi inadmitido na origem (fls. 1115-1117), advindo o presente
Agravo nos próprios autos (fls. 1125-1138), acompanhado da respectiva contraminuta
(fls. 1146-1155).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Observa-se que o recurso especial foi inadmitido, na origem, pois ( ) não
i
haveria omissão no acórdão recorrido e porque ( ) "a resolução da questão controvertida,
ii
com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito
da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do
enunciado n. 280 da Súmula do STF" (fl. 1117).

, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
No entanto
impugnou, concretamente, a fundamentação da decisão agravada atinente ao item ii
alhures referido, nos termos preconizados pelo princípio da dialeticidade. Por
conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do CPC/2015 e a
Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
in verbis
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Para impugnar a aplicação da Súmula n. 280/STF no caso em tela, caberia à
Agravante proceder ao
de apelo nobre, por meio da
cotejo entre o
e suas razões
acórdão
Documento eletrônico VDA51437033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:36
Código de Controle do Documento: 08e70369-74cd-4d05-a02f-3fdb567bfc1e

indicação ou a colação dos respectivos excertos, a fim de demonstrar, concretamente, que
o exame de sua pretensão não demandaria a análise da legislação estadual mencionada na
No entanto, não é o que se verifica na espécie, sendo certo que,
origem.
no próprio
Agravo, a Recorrente parece reforçar a incidência do referido óbice, notadamente ao
"questão central do Recurso Especial não se resume à interpretação da
reiterar que a
legislação distrital em si, mas, sim, à violação de normas de caráter federal (art. 26 da LC
no 87/96 e art. 111 do CTN) decorrente da interpretação extensiva e equivocada que o
" (fl. 1136), a indicar que seria necessário proceder a prévio
TJDFT deu à legislação local
juízo sobre direito local. É dizer: não haveria como aferir a alegação de que determinada
norma local teria sido interpretada de forma extensiva e equivocada sem examinar o
próprio conteúdo da referida legislação local.
Frise-se que a mera alegação de que, no apelo nobre, teria sido apontada
violação de lei federal não é
fundamento concreto para impugnar o óbice
, por si só,
previsto na Súmula n. 280/STF, até porque o referido enunciado sumular não se aplica
apenas nos casos em que se argui, diretamente, afronta à lei local, mas também nas
hipóteses em que análise de eventual ofensa à legislação federal reclame juízo anterior de
(AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman
direito municipal ou estadual
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
27/5/2024
4/6/2024
2.021.256/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.317.638/RN, relatora Ministra
18/3/2024
22/3/2024
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
16/10/2023
19/10/2023
no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.957.495/PR, relator Ministro
23/5/2022
26/5/2022
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
14/2/2022
17/2/2022
AgInt no REsp n. 1.751.512/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
e EDcl no REsp n. 1.105.248/PE, relatora
19/10/2020
22/10/2020
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
,
27/10/2009 DJe de
;
20/11/2009 v.
).
g.
Essa circunstância é suficiente para justificar o não conhecimento do Agravo
em sua integralidade. É que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
Documento eletrônico VDA51437033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:36
Código de Controle do Documento: 08e70369-74cd-4d05-a02f-3fdb567bfc1e

do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042,
, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
caput
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
19/9/2018
DJe de
.)
30/11/2018

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 986),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça. honorários, não incide a regra do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51437033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:36
Código de Controle do Documento: 08e70369-74cd-4d05-a02f-3fdb567bfc1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.023.099 / DF
Número Registro: 2025/0312140-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07152041720238070018 7152041720238070018
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
AGRAVADO
: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: VITOR DIAS SILVA - DF025138
VITOR DIAS SILVA - RS032326
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51652239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: fc3e5d08-77ba-4e24-978d-275349de05b6

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: fc3e5d08-77ba-4e24-978d-275349de05b6